Tribunal: TJDFT
Processo: 0739641-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739641-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: METALFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução promovida contra METALFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA - ME, ora agravada, indeferiu os pedidos de inclusão de JC LUMINOSOS E ESQUADRIAS LTDA, CNPJ 03.800.790/0001-88, pessoa jurídica de direito privado, e de seu sócio, JOAQUIM CASSIMIRO DOS SANTOS, CPF 223.915.411-04, no polo passivo da execução. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a empresa agravada “tem se esquivado constantemente do processo executório” e que “passou à inatividade sem demonstrar interesse em solver os débitos pendentes” (ID 19502127 – pág. 4). Alega que os sócios da empresa agravada “têm se validado da abertura de outra empresa que atua no mesmo ramo que a empresa executada (...) para não honrar seus credores, tornando-a incapaz de arcar com suas obrigações financeiras, especialmente a condenação judicial proferida” (ID 19502127 – pág. 6), tratando-se, portanto, de fraude à execução por sucessão empresarial. Defende que o instituto da sucessão processual, previsto no artigo 110 do CPC, vem sendo aplicado, por analogia, aos casos de extinção irregular da pessoa jurídica e, caso não comprovado que a sociedade extinta seguiu um procedimento formal de dissolução, com a respectiva baixa na Junta Comercial, torna-se válida a tentativa, pelos credores, de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda executiva. Ressalta que, caso verificada que a sucessão dispensa cognição sobre a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica, desnecessária se mostra a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, podendo ser aplicado o instituto da sucessão processual previsto nos artigos 110 e 779, inc. II, ambos do CPC. Salienta que “o objeto das empresas é mesmo, os sócios das empresas são os mesmos, o que torna evidente a fraude perpetrada para lesar credores. Portanto, a segunda empresa deve ser incluída no polo passivo da execução de título, ou seja, deve responder em conjunto com a devedor” (ID 19502127 – pág. 9). Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam incluídos no polo passivo da presente execução a sociedade empresária JC LUMINOSOS E ESQUADRIAS LTDA bem como seu sócio JOAQUIM CASSIMIRO DOS SANTOS. Preparo realizado (IDs 19502125 e 19564716). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, no presente caso, não vislumbro, neste momento inicial, a presença dos referidos requisitos. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 69857779 dos autos originários no 0013888-08.2016.8.07.0001), in verbis: “A inclusão do sócio no polo passivo da execução demanda a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Não trouxe a exequente nenhum documento que demonstrasse minimamente os requisitos legais, o que poderá ser feito assim que obtê-los. No caso, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito exequendo, conforme pesquisas de bens realizadas nos autos, bem como o aparente encerramento irregular da empresa devedora, é certo que tais circunstâncias não se revelam suficientes, por si sós, para autorizar a suspensão episódica da eficácia dos atos constitutivos da executada e o consequente alcance do patrimônio de sua titular. Ademais, observo que o autor não fez prova ou indicou indícios do abuso da personalidade apontado para demonstrar a ocorrência da sucessão de fato entre a executada e a empresa JC LUMINOSOS E ESQUADRIAS LTDA. Intimada para tanto pela decisão de ID 66648167, limitou-se a trazer aos autos os mesmos documentos e alegações apresentados ao ID 65174957. Dentro disso, indefiro os pedidos de ID 69049114. No mais, retornem-se os autos à suspensão determinada ao ID 64256908.” Pleiteia a agravante a aplicação do instituto da sucessão processual previsto nos artigos 110 e 779, inc. II, ambos do CPC, sob o argumento de que o objeto das sociedades empresárias sucedida, ora agravada (METALFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA – ME) e alegada sucessora, a qual se pretende seja incluída no polo passivo da execução (JC LUMINOSOS E ESQUADRIAS LTDA) é o mesmo e os sócios são os mesmos. Cumpre ressaltar, conforme se observa do documento de ID 65175949 dos autos originários, que a empresa JC LUMINOSOS E ESQUADRIAS LTDA encontra-se com a situação cadastral "baixada" na Receita Federal do Brasil desde o ano de 2008, não se revelando efetiva a providência vindicada pela agravante. Ainda, consoante muito bem ressaltado na r. decisão impugnada, a ora agravante “não fez prova ou indicou indícios do abuso da personalidade apontado para demonstrar a ocorrência da sucessão de fato entre a executada e a empresa JC LUMINOSOS E ESQUADRIAS LTDA”. Logo, agiu com acerto a d. Magistrada de primeiro grau ao indeferir o pedido formulado pela recorrente, uma vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a apontada fraude à execução por sucessão empresarial, consoante alegado pela recorrente. Assim, revela-se descabida a aplicação do instituto da sucessão processual previsto nos artigos 110 e 779, inc. II, ambos do CPC, inexistindo, pois, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mostrando-se, pois, incabível o pedido de inclusão da empresa JC LUMINOSOS E ESQUADRIAS LTDA no polo passivo do processo executivo. Quanto à inclusão do Sr. JOAQUIM CASSIMIRO DOS SANTOS no polo passivo da execução, sob a alegação de que ostenta qualidade de sócio de ambas as sociedades empresárias e, por isso, configura-se fraude contra credores, entendo que este fato, por si só, não justifica o acolhimento do pedido da agravante. É sabido que, para a inclusão do sócio no polo passivo da execução, cujo objetivo é o atingimento dos bens particulares dos sócios, faz-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que, na hipótese em análise, ainda não foi realizada. E, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica e seja caracterizado o abuso da personalidade jurídica de determinada sociedade empresária, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a fim de que os efeitos de determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, imperioso o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” No presente caso, verifica-se, todavia, que a agravante/exequente não juntou aos autos nenhum documento que demonstre a observância dos pressupostos legais previstos no artigo supracitado, a fim de que haja a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada/agravada, para que, então, possa ser incluído o sócio no polo passivo da execução. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CC. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS DISTINÇÃO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de desconsideração da da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. 2. No caso, tem incidência o artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a Teoria Maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da insolvência. 3. Entretanto, os agravantes não comprovaram a presença dos referidos requisitos, sendo que, em suas razões recursais e, de acordo com a documentação acostada, o que poderia ter ocorrido é eventual sucessão irregular de empresas, o que não se confunde com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Tanto assim que, posteriormente, o Magistrado na origem deferiu a inclusão no pólo passivo da demanda da pessoa jurídica que teria sucedido irregularmente a empresa executada. 5. O mero inadimplemento e o encerramento irregular da pessoa jurídica não são circunstâncias que, por si sós, autorizam desconsiderar a separação entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (grifei - Acórdão 1244060, 07267437320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTENCIA DE PROVAS DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50, §2o, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que julgou improcedente incidente de desconsideração de personalidade jurídico. 2. Segundo o art. 50, §2o, do Código Civil, há a previsão de desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial. 3. No caso dos autos, não houve a demonstração dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da genitora do devedor, administradora de outra empresa, no polo passivo do cumprimento de sentença da origem, uma vez que não existem indícios de gestão fraudulenta. 3.1. Há evidente separação de fato entre os patrimônios das empresas do agravado e de sua genitora, bem como não foram demonstrados o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa e nem outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Ademais, não há demonstração de que houve transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações. 3.2. O fato de o devedor (pessoa física) ter outorgado procuração para a sua genitora, não implica de forma automática a ocorrência de confusão patrimonial das empresas de ambos. 3.3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que só deve ser adotada quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. 3.4. Precedentes: "A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial. (07203832520198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/2/2020). 3.5. Não há provas de eventual transferência de ativos ou que a empresa agravada tenha recebido os pagamentos destinados aos serviços prestados pelo devedor. 4. Agravo improvido.” (Acórdão 1241582, 07009214820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Insta destacar, por fim, que a d. Magistrada de origem deixou consignado na r. decisão agravada que o pedido de inclusão do sócio da empresa executada, Sr. JOAQUIM CASSIMIRO DOS SANTOS, no polo passivo da execução, será deferido, caso sejam demonstrados minimamente tais requisitos legais, in verbis: “A inclusão do sócio no polo passivo da execução demanda a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Não trouxe a exequente nenhum documento que demonstrasse minimamente os requisitos legais, o que poderá ser feito assim que obtê-los.” Dessa feita, observo que não há substrato nos autos que robusteçam a probabilidade do direito da agravante tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual não há como se deferir a antecipação da tutela recursal nos moldes pleiteados. Pelo exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator